Tribunal: TJBA
Processo: 8023068-22.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023068-22.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MARIA SUZELIA PAIXAO SANTOS e outros Advogado(s): INGRID MARTINEZ DE ALMEIDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM SUPORTE EM NEUROCIRURGIA. REGULAÇÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. ILEGALIDADE DO ATO OMISSIVO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSISTÊNCIA DE COBRANÇA DA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR ENQUANTO ERA NECESSÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. I - Cumpre rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, na medida em que este, como gestor do ente federativo, detém poderes para ordenar a prática do ato impugnado ou seu desfazimento. II - Não merece acolhida a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo Estado da Bahia em sua defesa, uma vez que consta da petição inicial ter a impetrante buscado junto aos órgãos competentes a sua transferência para unidade hospitalar na qual fosse ofertado o serviço necessário ao seu tratamento médico, o que não teria sido atendido até a data de impetração do writ. III - Evidenciado, através da suficiente prova pré-constituída adunada com a petição inicial, que no dia 26/04/2023, a impetrante fora admitida no Hospital Geral Menandro de Faria com quadro de cefaleia intensa e vertigem, constatando-se, após exames médicos, hemorragia subaracnóide. Em razão do seu grave estado, e da ausência de melhora mesmo após procedimentos ao longo do internamento em UTI, a equipe médica do hospital decidiu pela solicitação de regulação, com a transferência da paciente, por ambulância UTI, para unidade hospitalar com suporte em neurocirurgia. IV - Compete à União, aos Estados e aos Municípios, de forma solidária, o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regras insertas nos artigos 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal e artigo 233, incisos I e II, da Constituição do Estado da Bahia. V - Os reportados direitos fundamentais devem ser prevalentes na atuação do Estado, mesmo em detrimento dos gastos públicos, aplicando-se nestes casos o princípio da ponderação. VI - O Sistema Único de Saúde é pautado na universalização do serviço e encontra concretização, dentre outras formas, no custeio dos exames e tratamentos médicos pelos Estados-membros. Ainda que se reconheça a impossibilidade de privilégios individuais na prestação do serviço público essencial, é possível a atuação do Poder Judiciário para compelir a Administração a atender demandas individuais daqueles que a ele recorrem, quando constatada a existência de obstáculos que dificultem o acesso do cidadão aos serviços de saúde. VII - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico e garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal (STJ - REsp: 1803426 RN 2019/0081442-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019). VIII - A decisão acerca do procedimento mais adequado ao tratamento requerido cabe ao profissional habilitado que acompanha o paciente e que detém o conhecimento técnico para tanto. IX - A não realização do tratamento indicado, prescrito por profissional habilitado, sem que sejam apontados elementos suficientes para justificar a omissão, nessas circunstâncias, caracteriza a ilegalidade do ato impugnado e a violação ao direito líquido e certo da impetrante, devendo-lhe ser assegurado o acesso ao atendimento médico de que necessita, às expensas do Estado da Bahia. X - Apesar de ter havido a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, deve ser confirmada a decisão que deferiu a tutela antecipada, uma vez que, até o momento em que a equipe médica decidiu pela retirada da impetrante da regulação para unidade com suporte em neurocirurgia, estava presente o fundamento da segurança perquirida, impondo-se a persecução da multa pelo descumprimento da determinação judicial até o momento em que deixou de subsistir sua necessidade. XI - Segurança concedida, com confirmação da medida liminar e condenação dos réus ao pagamento das multas diárias devidas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8023068-22.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA SUZELIA PAIXAO SANTOS e como impetrados SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER a segurança vindicada, confirmando a liminar concedida, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA